Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. DIREITO DO PACIENTE. EXTRAVIO DO DOCUMENTO. DEVER DE RECONSTITUIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na obrigação do ente público de entregar prontuário médico do de cujus que faleceu no Hospital Regional do Gama em 29/12/1999, além da reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que o objetivo de ter acesso ao prontuário é alcançar benefício previdenciário negado nos autos da ação no 0041627-08..2017..4..01..3400, que tramitou no 24a Juizado Especial Federal, por ausência do documento. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53557909) e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados atestam a hipossuficiência da recorrente e corroboram a declaração de pobreza. Contrarrazões apresentadas (ID 53557911).
3. É obrigação dos estabelecimentos de saúde manter e guardar os prontuários médicos de seus pacientes, além de conferir-lhes acesso aos dados, conforme entendimento deste e. Tribunal (Acórdão 756512, 20090111462993APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 5/2/2014. Pág.: 100).
4. No caso dos autos, a certidão de óbito de ID 53557476 - Pág. 3 comprova que LOURIVAL ALVES GUIMARÃES faleceu em 29/12/1999 às 14h40 no Hospital Regional do Gama, vítima de pancreatite aguda, alcoolismo crônico e lutoxicação alcóolica, o que traz verossimilhança para as alegações da autora de ter o de cujos se submetido a outras internações no período de 1993 a 1999.
5. O recorrido, por seu turno, argumenta que não foram localizados registros de passagem ou atendimento na unidade hospitalar do Gama (ID 53557479). Todavia, apesar de alegar ausência de atendimento, não impugnou a certidão de óbito, tampouco o médico que atestou o óbito, de modo que fica claro que a documentação existiu, porém foi extraviada. Cabe, pois, ao recorrido a reconstituição do histórico médico do paciente, já que restou demonstrado que todas as buscas pelos documentos restaram frustradas.
6. No que toca aos danos morais, sem razão a recorrente. O prejuízo com a ausência do documento não restou comprovado. O benefício previdenciário pretendido trata-se de mera expectativa de direito com o qual não se preocupou o de cujos em providenciar em vida, já que nunca requereu o benefício. Além disso, a demora da recorrente em solicitar o documento (22/03/2018) releva a sua desídia em alcançar o direito pretendido, de modo que não estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a reconstituição do histórico médico do paciente LOURIVAL ALVES MAGALHÃES no prazo de trinta dias contados do trânsito em julgado do acórdão, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.